Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA. EFEITO REPREENSIVO. EFETIVAÇÃO. COMÉRCIO IRREGULAR. DF - 290. FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.

2. Na hipótese vertente, ausente a probabilidade de êxito do pleito autoral, diante da ausência de omissão do Distrito Federal na fiscalização do comércio irregular às margens da Rodovia DF-290, face à demonstração do efetivo exercício do poder de polícia pela Administração Pública Distrital, a fim de repreender a prática de atividades mercantis ao arrepio da Lei.

3. Não configurada a ilegalidade do Ato Administrativo, torna-se indevida a interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa do Distrito Federal, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, insculpido no artigo 2o da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e provido. Antecipação dos efeitos da tutela recursal confirmada.